Tribunal: TJBA
Processo: 8006199-70.2024.8.05.0154
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL n. 8006199-70.2024.8.05.0154 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível EMBARGANTE: ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. Advogado(s): ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO EMBARGADO: MAIARA DE OLIVEIRA SOUZA Advogado(s): AMANDA DALILA PARREIRAS PEDREIRA ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS. ABUSIVIDADE. AFASTAMENTO. POSSIBILIDADE DE REVISÃO CONTRATUAL. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. MULTA DIÁRIA. ASTREINTES. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 410, DO STJ. INTIMAÇÃO NA PESSOA DO ADVOGADO. SUFICIÊNCIA. PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. RAZOABILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA. MATÉRIAS DEVIDAMENTE APRECIADAS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO EXPLÍCITA SOBRE TODOS OS ARTIGOS. ACLARATÓRIOS DESACOLHIDOS. Vistos, relatados e discutidos estes embargos de declaração n. 8006199-70.2024.8.05.0154, em que figuram como partes os acima nominados. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em DESACOLHER OS ACLARATÓRIOS e o fazem pelas razões seguintes. Data registrada no sistema.